Tribunal: TJDFT
Processo: 0710244-30.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710244-30.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUGO RODRIGUES DE OLIVEIRA APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO, RENILSON OLIVEIRA TORRES D E S P A C H O Por meio da petição de ID 28749704, a parte MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO, solicita, em caráter de urgência, a expedição de certidão de inteiro teor dos autos, para subsidiar procedimento administrativo do qual participa. Sem óbice, defiro a expedição de certidão referida, nos termos do art. 16, § 2o, da Portaria GPR n. 1483/2013 – TJDFT e do art. 84 do Provimento Geral da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, devendo a Secretaria proceder a expedição com a maior brevidade possível. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 8 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator